Tribunal: CARF
Processo: 13056.000006/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000006/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.415 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ARISTEU ILUSTRE DE VARGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE
1a INSTÂNCIA. REFORMATTIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a autoridade de julgadora de primeira instância alterado a base de
calculo, consequentemente diminuindo o imposto apurado e, não sendo matéria
de Recurso de Ofício, deve ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ARISTEU ILUSTRE DE VARGAS, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4o Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-29.365/2011, às e-fls. 81/93, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000006/2009-20
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000006/2009-20

das deduções indevidas de despesas médicas, com instrução e com dependentes, em relação ao
exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 07/13, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
4.548,96 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
111.795,25 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
4.747,68 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 4.339,73
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, deduzindo da base de calculo o importe
pago a título de honorários advocatícios e restabelecendo a dedução do IRRF, conforme
relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 99/104, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000006/2009-20

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
vejamos:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, às fls. 01 a 06, através de procurador
formalmente constituído - does. fls. 15 e 21, alegando, inicialmente, que o valor total
dos rendimentos tributáveis é de R$ 22.308,56, e não, como declarado, de R$
166.966,19, visto que a diferença - R$ 144.657,63, refere-se ao valor acumulado de
proventos de aposentadoria recebidos em decorrência de ação judicial - ação ordinária
n° 2001.71.08.001716-0/RS, impetrada contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social. Informa que tais rendimentos constituem-se em proventos de aposentadoria por
tempo de serviço do período de 12.04.2000 a 31.08.2004, devendo, portanto, ser
observado os valores mensais e utilizadas as tabelas e a respectiva alíquota
correspondente ao mês competência, e não sobre os valores recebidos acumuladamente
nem determinado mês por força de decisão judicial. Invoca o princípio da isonomia
tributária insculpido no art. 150, inciso II da Constituição Federal. Aduz, ainda, que
deve ser admitida a dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios no
valor de R$ 43.398,00. Por fim, contesta a aplicação da multa de ofício de 75%, visto
que não houve infração material e/ou formal à legislação tributária, em razão de que
está incorreta a inclusão de valores referentes a proventos de aposentadoria recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial. Junta documentação às fls. 16 a 62
- contrato de honorários advocatícios, recibo de honorários, identidade profissional do
advogado, sentença e acórdão da ação ordinária, relatório de cálculo e demonstrativo de
transferência dos valores e carta de concessão do benefício previdenciário.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
4.548,96 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000006/2009-20

Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
111.795,25 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
4.747,68 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 4.339,73
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a lide
restringe-se aos fatos geradores apurados no lançamento, in casu, (i) dedução indevida de
despesas médicas; (ii) dedução indevida de despesa com instrução; (iii) dedução indevida com
dependente; e (iv) compensação indevida de imposto de renda na fonte.
A DRJ após realizar a análise das alegações e documentos constantes da
Impugnação, considerou como não impugnado às deduções (infrações “i”, “ii” e “iii”) e
comprovado o imposto de renda retido compensado, além de alterado os rendimentos recebidos
declarados pelo contribuinte, descontando o valor pago a título de honorário advocatício.
Em outras palavras, a decisão de piso considerou rechaçada a infração referente a
glosa de compensação, porém modificou os rendimentos recebidos, consequentemente alterando
a base de cálculo, ou seja, inovando a acusação fiscal, senão vejamos:
Especificamente à solicitação do impugnante, é admissível a dedução, do montante dos
rendimentos do trabalho assalariado percebidos acumuladamente em decorrência de
decisão judicial, dos honorários advocatícios pagos no valor de R$ 43.398,00, conforme
does. às fls.17 - contrato de honorários, e 19 - "Recibo" firmado por Maria Silésia
Pereira, OAB n° 33.075, além de documentação inserida neste processo que atestam a
atuação da referida advogada, nos termos do artigo 56 do RIR/99.
Com efeito, pelas razões acima registradas, e observando o disposto nos artigos 43 e 56
do RIR/99, é necessário refazer-se o "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" -
fl. 12, integrante da Notificação Fiscal, da forma abaixo indicada:
Assim, temos que a Notificação em nenhum momento invoca uma suposta
omissão de rendimentos ou erro na classificação deste, já DRJ entendeu por bem diminuir da
base de cálculo os honorários advocatícios, consequentemente diminuindo o imposto apurado de
R$ 33.300,27 para R$ 21.365,82.
Resta evidente que a DRJ extrapolou sua função julgadora e sua competência,
fazendo atividade inerente da fiscalização. Dito isto, não cabe à autoridade julgadora inovar o
lançamento, devendo se ater aos termos da Notificação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000006/2009-20

Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referida argumentação. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi
objeto de lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do
julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz parte
do litígio, matéria estranha à lide. Reconhecê-la neste momento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste
Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora.
No entanto, observa-se que a decisão benefício o contribuinte ao diminuir o
imposto devido. Dito isto, por não atingir o limite de alçada, não houve a interposição de
Recurso de Ofício, ou seja, a parte alterada (excluída) transitou em julgado.
Ademais, caso entendêssemos pela nulidade ou reforma da decisão a quo,
esbarraríamos na proibição da reformattio in pejus.
Dito isso, por ser evidente tratar de matéria estranha a lide, não podem também
ser apreciados os questionamentos sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital